Tribunal: TJES
Processo: 5020372-09.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020372-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INVASÃO E SEQUESTRO DE CONTA NO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER EXCLUSIVA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo provedor de aplicação de internet em face de sentença integrada que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para impor ao recorrente obrigação de fazer consistente no reestabelecimento seguro do acesso à conta do usuário além de condenação em indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão consistentes em determinar se o provedor de aplicação possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do sequestro de perfil por terceiros e se a obrigação de fazer destinada à exclusão de invasores e devolução do acesso ao titular legítimo foi corretamente direcionada à empresa que gerencia o aplicativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O provedor de aplicação responde de forma objetiva pelos danos e pela restauração do perfil de mensagens eletrônicas uma vez que a invasão fraudulenta decorre diretamente do defeito na segurança esperada do sistema eletrônico de autenticação disponibilizado no mercado de consumo. 4. O direcionamento exclusivo da obrigação de fazer ao provedor da plataforma de mensagens após a integração em sede de embargos de declaração mostra-se correto e técnico pois somente a empresa administradora do aplicativo possui a capacidade operacional de remover terceiros invasores e reestabelecer o acesso exclusivo do titular legítimo. 5. A utilização de engenharia social por golpistas configura fortuito interno inerente ao risco da atividade lucrativa desenvolvida pelas grandes plataformas digitais não servindo como causa excludente de responsabilidade e legitimando o dever de indenizar o abalo extrapatrimonial decorrente do afastamento das atividades laborais do usuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso inominado conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A obrigação de fazer consistente no reestabelecimento de conta invadida deve recair exclusivamente sobre o provedor de aplicação que detém o controle técnico da plataforma de mensagens. 2. A vulnerabilidade dos sistemas que permite o sequestro de perfil atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor e o consequente dever de reparar o dano extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 12.965/2014, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.566.351/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/12/2024.

RELATÓRIO.

1. O autor ajuizou ação relatando que é usuário do aplicativo de mensagens WhatsApp de propriedade do grupo econômico da requerida e que teve sua conta invadida e sequestrada por terceiros na data de três de agosto de dois mil e vinte e dois. Argumentou que utiliza a referida ferramenta eletrônica para o desempenho de suas atividades profissionais e para a subsistência de sua família e que o invasor passou a enviar mensagens simulando a identidade do requerente para aplicar golpes financeiros em seus contatos. Aduziu que mesmo após realizar os procedimentos exigidos pelo suporte técnico não obteve o reestabelecimento do acesso razão pela qual pleiteou em sede de tutela de urgência a suspensão da conta e no mérito a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no montante de quinze mil reais.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a suspender o acesso ao aplicativo em setecentos e trinta e duas horas sob pena de multa diária além de fixar o pagamento de cinco mil reais a título de indenização por danos morais com incidência de correção monetária e juros na forma da legislação vigente. Posteriormente em sede de embargos de declaração a decisão originária foi integrada pelo juízo de piso para declarar a responsabilidade solidária quanto aos danos morais e atribuir a obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva de terceiros invasores com o reestabelecimento do acesso seguro exclusivamente ao provedor de aplicação de internet.

3. O provedor de aplicação interpôs recurso inominado arguindo a reforma integral do julgado sob a sustentação de que a invasão decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor que teria supostamente compartilhado o código de ativação enviado por mensagem de texto. Asseverou a total impossibilidade de prever ou evitar fraudes perpetradas por engenharia social praticada por estelionatários alegando a inexistência de nexo causal e de defeito na prestação de seus próprios serviços de segurança digital. Impugnou a configuração do dano extrapatrimonial sob o argumento de que os fatos narrados configuram mero dissabor do cotidiano moderno e requereu subsidiariamente a redução do quantum indenizatório bem como a alteração do comando mandamental fixado.

VOTO.

4. No mérito a decisão originária integrada pela decisão dos embargos declaratórios deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos uma vez que a relação jurídica subjacente possui natureza estritamente consumerista atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e os ditames de segurança digital previstos no Marco Civil da Internet.

5. A responsabilidade do provedor de aplicação de internet pela segurança das contas mantidas em sua plataforma é de natureza objetiva e compreende o dever de impedir acessos fraudulentos e a perpetração de golpes em nome dos usuários legítimos por meio de falhas estruturais de autenticação. Revela-se inteiramente acertado o direcionamento exclusivo da obrigação de fazer à recorrente fixado após o acolhimento dos aclaratórios posto que apenas a empresa detentora e administradora do ecossistema tecnológico do aplicativo possui os meios técnicos indispensáveis para purgar a conta dos invasores e restituir o controle ao legítimo titular.

6. Não prospera a tese de excludente de responsabilidade baseada na culpa exclusiva de terceiro visto que o sequestro de contas digitais insere-se perfeitamente no conceito de fortuito interno por ser risco inerente à atividade econômica lucrativa desenvolvida pelas empresas de tecnologia.

7. O dano moral restou plenamente caracterizado pela gravidade da situação fática em que o consumidor se viu subitamente privado de seu principal instrumento de trabalho e comunicação diária assistindo à utilização espúria de sua imagem e nome para a aplicação de fraudes financeiras contra seus familiares e conhecidos. O montante indenizatório arbitrado pelo juízo originário no valor de cinco mil reais mostra-se extremamente ponderado e em perfeita consonância com os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça para casos análogos atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Essa quantia cumpre com eficácia a dupla função do instituto proporcionando justa compensação ao consumidor lesado pelo abalo anímico sofrido sem causar enriquecimento sem causa e exercendo o necessário caráter pedagógico para que o fornecedor aprimore os mecanismos de verificação de identidade e suporte ao usuário.

DISPOSITIVO.

9. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, com amparo no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)